Tribunal: STF
Processo: HC 218387
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Silveira Marques em favor de Cristiano Viana Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 748.913/MG, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.” (eDOC 2, p 105)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 0,58g de crack. 



    Alega que o réu é primário, com ocupação lícita, possui residência fixa, e fortes laços familiares. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que inicialmente a prisão preventiva do paciente havia sido convertida em medidas cautelares, em 22.7.2020. Transcrevo:



    “Considerando que não se faz mais necessária a manutenção do acautelamento provisório do denunciado, na medida em que finda a instrução probatória, aliado ao fato de que o denunciado não é reincidente, concedo a liberdade provisória ao denunciado. Entretanto, necessário se faz a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o artigo 139, do Código de Processo Penal, de forma cumulativa, quais sejam: 1-) comparecimento bimestral em juizo; 2-) proibição de se ausentar da comarca sem comunicar o juizo; 3-) manter o endereço atualizado nos autos; 4-) comparecer em juizo sempre que intimado para tal. O denunciado já foi devidamente intimado das medidas cautelares.” (eDOC 7, p. 5)



    Todavia, a liberdade provisória do paciente foi revogada em 6.10.2021, pelos seguintes fundamentos: 



    “5. Em análise do que lançado pelo Ministério Público e tudo mais colacionado nos autos, verifico que o réu efetivamente descumpriu as condições que lhe foram impostas. 



    6. Permitir que agentes como o acusado, que menosprezam os benefícios que lhes são concedidos, respondam soltos ao processo em que são acusados de infringir delitos da Lei n° 11.343/06 é conferir interpretação demasiadamente ampliada dos preceitos constitucionais previstos no artigo 1º, II e 5°, LVI e VXVI; privilegiando de forma quase absoluta o direito individual em prejuízo da coletividade, a qual será obrigada a aceitar incrustação de sensação de impunidade e medo, uma vez que, desprotegida, ficará à merce de criminosos que, soltos, voltarão a delinquir.



    7. O delito em questão - equiparado a hediondo - não comporta concessão de fiança nem liberdade provisória, por expressa disposição legal, contida no artigo 44 da Lei n. 11.343/06; reputo que, se não cabe nem liberdade provisória, menos ainda outras medidas trazidas pela Lei n° 12.403/11”. (eDOC 7, p. 37)



    Percebe-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares, se ausentando da comarca sem comunicar o Juízo e não mantendo atualizado seu endereço. 



    Como expressamente consignado no parágrafo primeiro do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes...” (HC 202.552 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08-11-2021)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 213.418 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente